Tribunal: STF
Processo: RE 74726
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS. INCIDENCIA SOBRE MINERAIS APLICADOS NO
LEITO DE RODOVIAS. DUVIDA. CONSULTA FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO.
REITERADAS MODIFICAÇÕES DA LEGISLAÇÃO FISCAL ESPECIFICA E DECISÕES
ADMINISTRATIVAS CONTRADITORIAS SÃO ELEMENTOS PONDERAVEIS PARA A
ESTIMATIVA DA PROCEDENCIA DA DUVIDA E O RECONHECIMENTO DE SEU EFEITO
SUSPENSIVO.